Tribunal: TJMT
Processo: 1009826-89.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009826-89.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA - CPF: 708.480.062-08 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.576.551-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.576.551-23 (EMBARGANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1009826-89.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA, PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NO

ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO INEXISTENTE –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL –

RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente

e buscando o embargante a inovação recursal,
impõe-se o desprovimento dos
aclaratórios
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1009826-89.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada exarada na Apelação Criminal n. 1009826-89.2021.8.11.0042, que, por
unanimidade
, proveu parcialmente o recurso de PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, para redimensionar a pena imposta, ficando condenado à reprimenda de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado
[em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo], na forma do artigo 70, do Código Penal [por três vezes]
.

Aduz o embargante a ocorrência de omissão, sob o argumento de que não foi explanado “
a respeito do regime inicial para o cumprimento da pena [...] bem como o direito de recorrer em liberdade”
.

Ao final requer o provimento dos presentes aclaratórios para retificar a sentença, “
declarando de forma expressa o regime de cumprimento de pena
” e conceder ao embargante a possibilidade de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória, “
haja vista não mais se sustentarem os fundamentos da prisão preventiva”,
expedindo-se o competente alvará de soltura [doc. digital n. 155668184].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1009826-89.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no presente recurso dispensa maiores digressões, uma vez que não há omissões a serem sanadas.

A apelação, cujo acórdão está sendo impugnado, foi julgada por esta 1ª Câmara Criminal em 15 de dezembro de 2022, na qual a defesa do embargante se insurgiu quanto à dosimetria da pena imposta pelo juízo singular, mais especificamente: 1) buscando decotar a causa de aumento de pena do concurso de agentes; 2) para alterar o
quantum
da pena-base; 3) pretendendo o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea.

O apelo foi parcialmente provido, à unanimidade, restando o acórdão assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [ART. 157, §§2º, II, 2º-A, I, DO CP] EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS:
1)
RECURSO DE
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
:
1.1)
PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS AGENTES NA PRÁTICA DELITIVA;
2)
RECURSO DE RAFAEL BERNARDO SANTANA DA SILVA:
2.1)
ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO NA DENÚNCIA PARA OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – PROVAS QUE EVIDENCIAM TER O RÉU ATUADO COMO PARTÍCIPE NO ROUBO;
2.2)
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE TENDO CONHECIMENTO PRÉVIO DO CRIME PELO CORRÉU, FORNECEU O ARMAMENTO PARA SEU COMPARSA E REPARTIU OS LUCROS ADVINDOS DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONDENAÇÕES MANTIDAS;
3)

PEDIDOS EM COMUM
: PLEITO DE REANÁLISE DAS PENAS-BASES – PARCIAL PROVIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS [“CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NOS INCISOS I E III, “D”, DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À
PAULO HENRIQUE
– CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ CONHECIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE – AGENTE QUE POSSUÍA 19 (DEZENOVE) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada, pelos elementos produzidos na instrução processual, a pluralidade de agentes na prática delituosa, sobretudo pela aderência de vontades, exercendo, cada um deles, papéis relevantes para o êxito do roubo, não há se falar no afastamento da majorante do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Embora não tenha atuado diretamente no assalto às vítimas, responde na mesma condição do executor o partícipe que o auxilia, sendo descabida a desclassificação do roubo para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação.

Se o agente, tendo conhecimento prévio do planejamento da prática delitiva pelo corréu, fornece o armamento e reparte com ele os lucros advindos do roubo, inviável considerar sua participação de menor importância, conforme reconhecida na sentença.

A intensa ameaça no roubo – com emprego de violência e constantes ameaças às vítimas mediante apontamento de revólver em suas cabeças – constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Incidindo duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstância judicial desfavorável [conf. Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT].

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação da pena-base.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase das dosimetrias, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o montante final das reprimendas.

Falta interesse recursal se a sentença recorrida já reconheceu a confissão de PAULO HENRIQUE; contudo, se ele possuía 19 (dezenove) anos à época dos fatos, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é medida impositiva.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram a determinada conclusão.
”

No que tange à alegação de que houve omissão quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o pedido não comporta acolhimento.

A despeito do redimensionamento da reprimenda do embargante, há clara menção – na parte final do dispositivo do acórdão – quanto à “
manutenção dos demais itens da sentença objurgada
”, ou seja, do
regime inicial fechado
, tal como estabelecido pelo juízo
a quo
, sobretudo em razão de o
quantum
final ser superior a 8 (oito) anos de reclusão e de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis [“culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências” do crime].

Logo, não se evidencia proposição omissiva no acórdão, e sim pretensão de rejulgamento da matéria, não justificando o seu saneamento fundado em entendimento diverso do que já foi delineado no
decisum
.

Sobre o tema, trago precedente deste Sodalício:

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(N.U 0026216-64.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Noutro giro, o pedido para que seja concedida a liberdade provisória para aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória se caracteriza como inovação recursal, o que não é permitida em sede de Embargos de Declaração.

Trago o seguinte aresto do STJ:

“No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso.”
(AgRg no HC 534.689/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020)

De toda sorte, inexistem fundamentos para a concessão da liberdade ao embargante, sobretudo quando verificado que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva anteriormente decretada em seu desfavor.

Aliás, no
Habeas Corpus
n. 1022327-07.2021.811.0000 impetrado em favor do embargante – cuja ordem foi denegada à unanimidade –, participei do julgamento como Relator e analisei, pormenorizadamente, os fundamentos da constrição cautelar, entendendo-os por idôneos, tal como apresentados pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Para melhor elucidação dos argumentos que utilizei no
mandamus
, transcrevo excertos que tratam da matéria:

“o juiz singular decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública, justificando-a na periculosidade concreta do paciente, tendo em vista a premeditação do delito [uma vez que PAULO HENRIQUE se passou por cliente, trocando mensagens com o proprietário do estabelecimento comercial acerca dos objetos que pretendia subtrair] e no modus operandi desempenhado na empreitada criminosa [roubo cometido em concurso de agentes, com uso ostensivo de arma de fogo, emprego de violência e constantes ameaças às vítimas mediante apontamento de revólver em suas cabeças].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, é remansosa no sentido que a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para demonstrar que a liberdade do custodiado importa, em risco à ordem pública, o qual se materializa pelo grau de reprovabilidade da conduta revelada nos autos.

[...]

Além disso, a suposta atuação do paciente mediante premeditação/dissimulação induz maior reprovabilidade da conduta, de modo a reforçar a necessidade prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

[...]

No que diz respeito à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, demonstrado o periculum libertatis que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição das medidas previstas no artigo 319, do CPP, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública [...].

De mais a mais, “eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva” (STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.”

Com essas considerações, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023